Tribunal: TCU
Processo: 029.552/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para apurar os gastos sigilosos realizados pela Presidência da República com o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) nos meses de novembro, outubro e dezembro de 2022, durantes as eleições de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional, aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, na qual aquela Comissão requer ao Tribunal de Contas da União a realização de fiscalização para aferir a legalidade e legitimidade das despesas efetuadas com o Cartão de Pagamento do Governo Federal no âmbito da Presidência da República. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. com fulcro o art. 241 do RI/TCU, autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação a autuar processo apartado com classificação reservada, observadas as disposições dos artigos 2o e 4o da Resolução TCU no 346/2022, para realizar fiscalização contínua, na modalidade de acompanhamento, na Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR), no Gabinete Pessoal do Presidente da República (GP/PR), no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), contemplando a atuação do Banco do Brasil (BB) como operador das despesas, com o objetivo de avaliar os gastos sigilosos realizados pela Presidência da República, no âmbito do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), devendo o trabalho abranger o período de agosto a outubro de 2022, conforme o requerimento da presente Solicitação; 9.3. nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução 215/2008, classificar, nos sistemas informatizados do TCU, como de interesse do Congresso Nacional o processo de fiscalização que vier a ser autuado, conforme o item 9.2 retro; 9.4. com fundamento no art. 47 da Resolução - TCU 259/2014, sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam juntadas a estes autos e encaminhadas ao requerente as informações relativas às despesas efetuadas com o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) no âmbito da Presidência da República, concernentes ao período de agosto a outubro de 2022, necessárias ao integral cumprimento da presente Solicitação. 9.5. comunicar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a respeito das medidas adotadas no presente Acórdão e informar que tão logo haja manifestação desta Corte de Contas naqueles autos, serão encaminhadas as informações ora requeridas; 9.6. restituir os autos para a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação.